Tribunal: STF
Processo: HC 205864
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. GIGANTESCA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MODO INICIAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Diante da ausência de previsão regimental de pedido de reconsideração contra decisão de Relator que indeferi liminarmente a ordem e, em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental.
    2. Hipótese em que, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, as instâncias ordinárias justificaram a escolha do regime inicial fechado, com fundamento na quantidade de droga apreendida (166kg de cocaína), conforme autoriza o art. 33, §2º e 3º, III, ‘a’, do CP. Assim, não há se falar em contrariedade à Súmula 440 desta Corte.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06.
    3. A parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime inicial mais gravoso (fechado) e requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do Tribunal Regional Federal, o fato é que o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente a quantidade da droga apreendida (166 kg de cocaína).
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator